Tribunal: TJBA
Processo: 8036686-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036686-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANA LUCIA FELIX BRANDAO

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CORRIGIDO DO SEU ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E COM JUROS LEGAIS DO EVENTO DANOSO (PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO). AGRAVANTE QUE AFIRMA TER OCORRIDO O PRIMEIRO DESCONTO EM 06/2020. DESCONTO QUE SE INICIARAM EM 11/2019, CONFORME COMPROVADO NO
ID.
380686259
DOS AUTOS DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO BANCO QUE FOI SUPRIDA PELO SEU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTE NO VALOR DE R$1.000,00(MIL REAIS) PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUE O DESCUMPRIMENTO SE DEU PELO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 A JANEIRO/2021. RAZOABILIDADE DO VALOR. GARANTIA DE EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de Nº
8036686-34.2023.8.05.0000
.AI
,

em que é agravante o
BANCO BMG SA
,
e agravada
ANA LUCIA FELIX BRANDAO
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça